Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c reparação de danos. Contrato verbal. Compra e venda veículo. Relação jurídica entre as partes não comprovada. Litigância de má-fé.
1. Posto que admissível o contrato verbal, o autor não o comprovou.
2. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé (CPC 80 II), comprovada nos autos.